Tribunal: TJPA
Processo: 0802536-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802536-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VICTOR HUGO FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito. O agravante postulava autorização para consignar os valores incontroversos do contrato, a manutenção da posse do veículo objeto da avença, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela provisória em ação revisional de contrato bancário com cláusula de capitalização diária de juros; (ii) analisar se a ausência de informação expressa sobre a taxa diária de juros no contrato caracteriza abusividade e justifica a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ exige, para a validade da capitalização diária de juros, que o contrato informe expressamente a taxa diária aplicável, sob pena de configurar violação ao dever de informação e consequente abusividade da cláusula contratual.

4.

A ausência de informação específica da taxa diária no contrato bancário caracteriza descumprimento do dever de transparência, conforme entendimento do REsp 1.826.463/SC, julgado pela Segunda Seção do STJ.

5.

Reconhecida a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem informação adequada, descaracteriza-se a mora do consumidor, nos termos do REsp 1.061.530, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

6.

Comprovada a plausibilidade jurídica da tese e o depósito dos valores incontroversos, encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 422; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR HUGO FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém (proc. nº 0801656-88.2025.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

(...)

II) Passo a análise do pedido de tutela provisória.

Lendo atentamente todos os termos da inicial e os documentos que vieram com ela, entende este Juízo que não foram preenchidos os requisitos legais que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela provisória jurisdicional o art. 300 do CPC.

Em relação aos juros contratados, estes devem prevalecer quando não verificada abusividade ou excessiva onerosidade, tendo como parâmetro a taxa média de mercado, máxime inexistir limitação constitucional dos juros e nem admite a sua limitação com base na Lei da Usura.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, constata-se que as taxas de juros praticadas na data do contrato estavam de acordo com as taxas praticadas pelo mercado, não havendo exorbitância em relação a taxa média praticada à época. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
).

Inexiste vedação jurídica quanto a capitalização de juros, máxime porque compatível com a Carta Política de 1988, que prevê em seu art. 170 a ordem econômica fundada na livre iniciativa.

Ademais, prima facie, não restou demonstrado que a parte consumidora não foi informada acerca dos encargos contratuais, não se revelando a ilicitude perquirida.

Código Civil, Art. 422. “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

O princípio da pacta sunt servanda deve prevalecer, inexistindo qualquer violação aos direitos consumeristas nas cláusulas contratuais, sendo efetivado o direito à parte consumidora do direito à informação.

Assim, não preenchido o requisito do fumus boni iuris, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.

(...)”

O Agravante alega que o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência requerido na inicial. Sustenta que não há que se falar em pagamento das parcelas com a incidência de capitalização e a não utilização da taxa média, o que só aumentaria o dano do Agravante. Argumenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça apontam no sentido de concessão de liminar para o depósito das parcelas incontroversas em ações revisionais de contratos bancários. Pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para que seja autorizado a depositar as parcelas incontroversas do contrato, bem como que seja proibida a inscrição do seu nome nos cadastros de devedores, sob pena de multa diária.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar abstenção/retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção do veículo na sua posse.

Em decisão ID 24941581 deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

O Banco agravado interpôs Agravo Interno.

Sem contrarrazões (ID 25799511).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Considerações Iniciais

De início, esclareço que estando o presente recurso apto para o julgamento de mérito, se encontra prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

3.

Razões recursais.

A controvérsia em análise refere-se à legalidade da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo agravante, por meio da qual buscava impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, bem como garantir a manutenção da posse do veículo objeto do contrato que pretende revisar.

Dada a natureza da decisão recorrida, proferida no contexto de tutela provisória de urgência, é imprescindível examinar o atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, verifica-se que o juízo de origem fundamentou o indeferimento da tutela provisória com base na ausência, em sede de cognição sumária, dos pressupostos necessários à concessão da medida. Ainda, destacou que:
prima facie, não restou demonstrado que a parte consumidora não foi informada acerca dos encargos contratuais, não se revelando a ilicitude perquirida
.

Entretanto, entendo que a decisão agravada merece reforma. Vejamos.

Para a descaracterização da mora em ações revisionais, exige-se, além do depósito do valor incontroverso, a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No caso em exame, a meu ver, o agravante conseguiu comprovar tais pressupostos.

Isto, na medida em que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.826.463/SC (14/10/2020), definiu que a capitalização diária se torna abusiva quando não há a informação da taxa diária no contrato.

Segue a transcrição da ementa do referido julgamento:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE
.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

No caso dos autos, o item 1.1 prevê expressamente que o valor total do crédito será acrescido dos juros remuneratórios capitalizados diariamente (ID 134693743 - Pág. 3 dos autos originários), no entanto, no campo “Características da Operação” inexiste informação a respeito da taxa diária de juros a ser aplicada. Essa omissão configura a abusividade da cobrança de capitalização diária e demonstra a plausibilidade do direito alegado.

E em sendo reconhecida a abusividade quanto à periodicidade da capitalização de juros incidente no contrato, resta descaracterizada a mora, nos termos do que restou decidido por ocasião do julgamento do RESP 1.061.530, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos:
"ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;"
.

Assim, diante da demonstração da probabilidade do direito em relação a abusividade da cobrança de capitalização diária sem a devida informação no contrato e do requerimento de depósito dos valores incontroversos, conclui-se pela viabilidade de deferir a tutela provisória pleiteada, impondo-se, assim, a reforma da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para
deferir a antecipação de tutela requerida e autorizar a manutenção da posse do veículo, a consignação em juízo do valor incontroverso das prestações vincendas do contrato, bem como, para determinar que o réu se abstenha de realizar a inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de devedores ou de realizar a cobrança judicial do débito até a sentença da Ação Revisional ou ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/05/2025